Tribunal: TJDFT
Processo: 0709510-83.2021.8.07.0003
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0709510-83.2021.8.07.0003 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DAIL ANTONIO DE SOUZA RECORRIDO: VIVO S.A., OI MOVEL S.A., OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL DECISÃO Analisando os autos, e sobretudo o último parágrafo da decisão ID 29782859, constata-se que, apesar do recurso também apresentar pedidos em face da primeira parte ré ("Vivo"), não ocorreu a sua intimação para contrarrazões. Assim, intime-se a primeira parte ré para contrarrazões. Após, retornem conclusos para julgamento. Brasília/DF, 11 de outubro de 2021. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator